Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
D E S P A C H O Faculto às autoras/embargantes oportunidade para manifestação, no prazo legal, sobre os pedidos de não conhecimento dos embargos de declaração e de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 3o do CPC, que foram formulados em contrarrazões de Id 35437420. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora